Tribunal: TCU
Processo: 017.977/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9794/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.977/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Augusta Maia (XXX.993.716-XX); Ana Cristina Borges Pereira de Souza (XXX.754.816-XX); Danilo Augusto Freitas de Faria (XXX.471.196-XX); Darlan Bernadino de Souza (XXX.480.096-XX); Leonardo Borges Nunes da Rosa (XXX.843.568-XX); Luciano Monteiro dos Santos (XXX.304.931-XX); Maria Silvia Carneiro Pimentel de Araujo (XXX.424.171-XX); Patricia Aparecida de Alcantara Ferreira Pacheco (XXX.150.956-XX); Waldiney Marques da Silva (XXX.538.556-XX); Weber Caixeta Maia (XXX.449.196-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.